Tribunal: STF
Processo: RE 1567452
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E CONTRA A FÉ PÚBLICA. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA, EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO, DO BIOMA MATA ATLÂNTICA, ALTERAR O ASPECTO OU ESTRUTURA DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO POR LEI, SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 38, CAPUT, ART. 38-A, CAPUT, C/C ART. 53, II, "C", E ART. 63, TODOS DA LEI N. 9.605/98 E ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. 



    RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CRIME PRATICADO, EM TESE, CONTRA ESPÉCIME DA FLORA BRASILEIRA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO (PALMITO JUÇARA). PRESENÇA NA LISTA FEDERAL ELABORADA PELO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (PORTARIA 443/2014, ATUALIZADA PELA PORTARIA 300/2022). INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES. ANULAÇÃO DO PROCESSO, TODAVIA, QUE DEVE OCORRER APENAS EM RELAÇÃO AOS CRIMES PELOS QUAIS O ACUSADO RESTOU CONDENADO, PREVISTOS NO ART. 38 E 38-A, CAPUT, C/C ART. 53, II, "C", TODOS DA LEI N. 9.605/98, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. ANÁLISE RECURSAL PREJUDICADA. 



    A JUÇARA É UMA PALMEIRA CHAVE NA MATA ATLÂNTICA QUE ALIMENTA CERCA DE 70 ANIMAIS DA FLORESTA. DEVIDO À EXPLORAÇÃO DESCONTROLADA DELA, PARA A RETIRADA DE PALMITO, TORNOU-SE RESTRITA A POUCAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UCS) E ÁREAS PROTEGIDAS PARTICULARES, ENTRANDO NA LISTA DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO (FONTE CITADA NO VOTO). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (eDOC 106)



    No recurso extraordinário, manejado com fundamento no art. 102, III, a, da CF, o Ministério Público sustenta violação aos artigos “23, VI e VII, 24, VI, e 109, IV, todos da CF, pois reconheceu a competência da Justiça Federal para processar e julgar crime praticado contra a flora que, nos termos demonstrados a seguir, carece de interesse direto e específico da União.” (eDOC 113)



    Requer “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, determinando-se o retorno dos autos ao TJSC para julgamento do mérito da apelação ministerial..” (eDOC 113)



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    Conquanto não suscitada pelas partes no processo, é caso de reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça Comum Estadual, com a consequente anulação do processo desde o recebimento da denúncia, inclusive. Isso porque, consta do seu bojo que, dentre as espécies atingidas, estava o Palmito Juçara - Euterpe edulis, listada como ameaçada de extinção pela Portaria n. 443/2014, atualizada pela portaria n. 300/2022, ambas do Ministério do Meio Ambiente. (eDOC 106)



    O acórdão recorrido destoa do entendimento firmado pelo pelo Pleno desta Corte no julgamento do RE-RG 835558, cujo acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República). 2. Deveras, a Carta Magna dispõe que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade” (CF/88, art. 225, § 1º, VII). 3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro - ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda (e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição. 5. As violações ambientais mais graves recentemente testemunhadas no plano internacional e no Brasil, repercutem de modo devastador na esfera dos direitos humanos e fundamentais de comunidades inteiras. E as graves infrações ambientais podem constituir, a um só tempo, graves violações de direitos humanos, máxime se considerarmos que o núcleo material elementar da dignidade humana “é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade”. 6. A Ecologia, em suas várias vertentes, reconhece como diretriz principal a urgência no enfrentamento de problemas ambientais reais, que já logram pôr em perigo a própria vida na Terra, no paradigma da sociedade de risco. É que a crise ambiental traduz especial dramaticidade nos problemas que suscita, porquanto ameaçam a viabilidade do ‘continuum das espécies’. Já, a interdependência das matrizes que unem as diferentes formas de vida, aliada à constatação de que a alteração de apenas um dos fatores nelas presentes pode produzir consequências significativas em todo o conjunto, reclamam uma linha de coordenação de políticas, segundo a lógica da responsabilidade compartilhada, expressa em regulação internacional centrada no multilateralismo. 7. (a) Os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União no caso de condutas que, a par de produzirem violação a estes bens jurídicos, ostentam a característica da transnacionalidade. (b) Deveras, o Estado Brasileiro é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (ratificada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 1948, em vigor no Brasil desde 26 de novembro de 1965, promulgado pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966); a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES ratificada pelo Decreto-Lei nº 54/75 e promulgado pelo Decreto nº 76.623, de novembro de 1975) e a Convenção sobre Diversidade Biológica CDB (ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994), o que destaca o seu inequívoco interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais. (c) A República Federativa do Brasil, ao firmar a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, em vigor no Brasil desde 1965, assumiu, dentre outros compromissos, o de “tomar as medidas necessárias para a superintendência e regulamentação das importações, exportações e trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, e de seus produtos, pelos seguintes meios: a) concessão de certificados que autorizem a exportação ou trânsito de espécies protegidas de flora e fauna ou de seus produtos”. (d) Outrossim, o Estado Brasileiro ratificou sua adesão ao Princípio da Precaução, ao assinar a Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no “Fórum Rio+5”; com fulcro neste princípio fundamental de direito internacional ambiental, os povos devem estabelecer mecanismos de combate preventivos às ações que ameaçam a utilização sustentável dos ecossistemas, biodiversidade e florestas, fenômeno jurídico que, a toda evidência, implica interesse direto da União quando a conduta revele repercussão no plano internacional. 8. A ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações. 9. (a) Atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do art. 109, IV, da CF/88; (b) In casu, cuida-se de envio clandestino de animais silvestres ao exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a Comunidade Internacional, para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. 10. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais” (RE 835558, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 8/8/2017).



    O fato de a “Canela” (Ocotea odorifera; Ocotea catharinensis) constar da lista de espécies ameaçadas de extinção não define a competência da Justiça Federal para o processamento da causa. 



    A Segunda Turma desta Corte assim decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. LISTA ESPECIAL DO IBAMA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, bem como a demonstração de prejuízo efetivo, o que não se verifica no caso em análise. Precedentes. 2. Como bem ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, “a atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição” (HC 81.916, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11.10.2002). 3. O ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 835.558 (Tema 648 da RG), consignou que “em razão da interpretação restritiva que se confere à expressão interesse da união, prevista no art. 109, IV, da CF/88, a participação do IBAMA como órgão fiscalizador não se revela suficiente para firmar, em definitivo, a competência da Justiça Federal” (RE 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2017). 4. Agravo regimental desprovido” (RHC 234768 Agr, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.3.2025).



    No mesmo sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. CRIMES COMETIDOS EM ÁREA DE DOMÍNIO DA UNIÃO. ÁREA AMBIENTAL CEDIDA AO ESTADO DE RONDÔNIA HÁ MAIS DE 30 ANOS. ATUAÇÃO ESTADUAL CONTÍNUA NA FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO PARQUE ESTADUAL GUAJARÁ-MIRIM. PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DO TERRITÓRIO AO ESTADO QUASE CONCLUÍDA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO FEDERAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que a ausência de interesse direto e específico da União afasta a competência da Justiça Federal para o julgamento de ação penal decorrente da prática de crime ambiental. Precedentes. II — O Supremo Tribunal Federal assentou que a definição da competência, nos casos de crimes que envolvam lesão a bens, serviços ou interesse da União ou suas autarquias, está condicionada ao exame do caso concreto. III — No caso dos autos, a área de proteção ambiental está sob os cuidados dos Estado de Rondônia há 33 anos. Ademais, conforme consignado pelo Tribunal de origem, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) abriu mão do seu interesse na região, justamente com a finalidade de viabilizar a implementação de unidade de conservação do território por parte do referido Estado. IV – Até os dias atuais, nenhum órgão da União se opôs à transferência do referido imóvel para o Estado de Rondônia no processo administrativo inciado para esse fim, o que evidencia a falta de interesse da União na área. O mencionado processo depende apenas de um relatório da FUNAI e um ato legislativo para a concretização da transferência do território. V - No caso ora analisado, não foram demonstrados elementos que justifiquem o interesse direto e específico da União na controvérsia, motivo pelo qual cabe à Justiça Estadual o julgamento dos crimes supostamente cometidos. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1492915 AgR, Relator(a): Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.12.2024)



    Ante o exposto, provejo o recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar prosseguimento do efeito, mantida a competência do Juízo Estadual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente